Tribunal: CARF
Processo: 15588.720777/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720777/2021-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.528 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a preliminar de
tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 352) interposto em face da decisão da12a Turma
da DRJ01, consubstanciada no Acórdão no 101-015.896 (p. 291), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado acima
identificado, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16-27 e anexos, por intermédio da
lavratura do(s) Auto(s) de Infração abaixo relacionado(s) (fls. 2-34)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720777/2021-41
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em decorrência
das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
1 - INTRODUÇÃO
• Este Relatório Fiscal é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
acima referido e tem por objetivo a narrativa das ocorrências de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n* 3.048, de 06 de
maio de 1999, em atenção ao devido processo legal, de forma a permitir o contraditório
e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada análise do crédito
previdenciário e a lhe conferir os atributos de certeza e liquidez, essenciais à eventual
execução fiscal. Contém os fundamentos legais da exação, os quais poderão constar no
próprio corpo deste Relatório ou mediante remissão a um de seus anexos.
• O contribuinte foi submetido a este procedimento fiscal sob o Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF) n* 05.1.01.00-2021-00265-2, código de
acesso no 18816841, com a finalidade de se verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas às Contribuições Previdenciárias decorrente de remuneração paga,
devida ou creditada pelo sujeito passivo aos segurados empregados.
2 - DA AÇÃO FISCAL
• O contribuinte foi regularmente intimado em 23/04/2021, data da ciência, mediante
aviso de recebimento -AR, do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, em
anexo, marco que determina o fim da espontaneidade.
• Por meio desse Termo o ente federativo (a prefeitura) foi intimado a apresentar o
resumo geral das folhas de pagamentos mensais de todos os segurados em formato PDF,
extratos sintéticos dos elementos de despesas (31.90.11; 31.90.04; 31.90.16), balancetes
orçamentários mensais de despesa e de receita, documentos do prefeito, folhas de
pagamento mensais constando todos os segurados, em meio digital, de acordo com o
leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD,
Demonstrativo de apuração da base de cálculo do PASEP (2017 a 2019), além de
solicitar informações por escrito da execução por parte do contribuinte de transferência
de recursos a outras entidades públicas de direito público (autarquia e fundações
públicas).
• Vale ressaltar que, com a intenção exclusiva de recepcionar a documentação e
informações/esclarecimentos enviados pelo contribuinte, cadastrou-se o e-Dossiê no
10271.187728/202133. Assim, a documentação solicitada durante a fiscalização, bem
como os esclarecimentos, feitos por escrito pelo contribuinte, devidamente assinados,
acompanhados, quando foi o caso, dos respectivos elementos probatórios, foram
entregues à fiscalização no formato digital por meio do Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC), através do referido e-Dossiê, nos termos previstos no art. 2o e 3o da Instrução
Normativa RFB no 2.022, de 16/04/21.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Terminado o prazo para atendimento ao solicitado no TIPF e sem manifestação por
parte do contribuinte, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal - TIF 01, cuja ciência
ocorreu em 31/05/2021 mediante Aviso de Recebimento - AR.
• Em 10/06/2021 o contribuinte juntou ao processo (DCC) o Ofício No 001/2021
(Anexo 01), pelo qual solicitou dessa fiscalização o Extrato do Conta Corrente dos
exercícios de 2015 a 2021 para sanar as pendências de declaração, e assim regularizar-
se junto ao órgão competente. Em 11/06/2021, por telefone, foi explicado ao
contribuinte que ele estava sobre procedimento fiscal e os documentos solicitados pela
fiscalização mediante termos de intimação deveriam ser juntados ao processo eletrônico
(DCC) constante nos termos. Em 26/06/2021, parte dos documentos solicitados foram
juntados ao DCC, tais como os demonstrativos da receita orçamentária e os documentos
do Prefeito do período fiscalizado.
• Entre os documentos disponibilizados está uma Declaração datada de 30/06/2021
(Anexo 02) pela qual o contribuinte informa que no período entre 01/01/2017 e
31/12/2020 não efetuou transferência de recursos a outras entidades públicas de direito
público (autarquia e fundações públicas).
• Em pesquisa realizada na base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-
se que o contribuinte declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a base de cálculo de
contribuições previdenciária do poder executivo municipal, utilizando dois CNPJ
distintos: CNPJ 13.786.520/0001-13 de MEDEIROS NETO; CNPJ 10.831.179/0001-82
do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO MEDEIROS NETO.
• O contribuinte, em atendimento ao do TIF no 03, apresentou à fiscalização uma
Declaração com data de 21/10/2021 (Anexo 03) e o ato constitutivo do Fundo
Municipal de Saúde, Lei Municipal 071/199 (Anexo 04). Pelo disposto na referida Lei,
ficou contatado que o Fundo Municipal de Saúde é um fundo especial de natureza
meramente contábil / financeira, não dotado de personalidade jurídica, previstos nos
artigos 71 a 74 da Lei n. o 4.320, de 17/03/1964, e, segundo o Manual da GFIP (versão
8.4), não devem recolher nem informar GFIP.
• Nessa mesma declaração (Anexo 03), nos itens 02 e 03, o contribuinte informou que
os resumos de folhas de pagamentos (Anexo 05) entregues à fiscalização também
contemplavam as remunerações presentes nos processos de pagamento classificados no
elemento de despesa 31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado, no período de
01/01/2017 a 31/12/2020, bem como os funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Foi
informado também, no item 07 dessa declaração, que o município não impetrou ações
judiciais contra a União relacionadas às contribuições previdenciárias e PASEP, de
acordo com o resultado da pesquisa no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça - PJE.
• Durante a pesquisa na base de dados da Receita Federal, verificou-se em algumas
competências a existência de Guias de Previdência Social - GPS, com valores
superiores aos declarados mensalmente em GFIP. O contribuinte foi intimado por meio
do TIF 03 a retificar as GFIP, visando sanar erro de fato, nos termos do inciso II, §5o,
artigo 463, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, conforme demonstrado na tabela
abaixo. Por meio do Item 05 da Declaração de 21/10/2021 (Anexo 03) o contribuinte
informou à fiscalização que não realizaria a retificação das GFIP, razão pela qual as
diferenças a maior de recolhimento em GPS (sobras de recolhimento) não foram
consideradas no lançamento para abatimento do débito apurado, podendo ainda o
contribuinte pedir restituição ou compensar os valores excedentes em período posterior
ao fiscalizado.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Informe-se que as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, enviadas pelo contribuinte, foram
examinadas no procedimento fiscal apenas aquelas consideradas válidas, ou seja, a
última GFIP enviada (Status: 1 - Exportada), original ou retificadora, antes do início do
procedimento fiscal, estando discriminadas na planilha "Relação das GFIP consideradas
pela Fiscalização", em anexo (Anexo 06).
• Para facilitar o entendimento quanto aos documentos lavrados no curso do
procedimento fiscal, segue abaixo a relação dos termos lavrados durante o procedimento
fiscal, em ordem cronológica da ciência pelo contribuinte:

• Informe-se que toda a documentação entregue à fiscalização pelo contribuinte foi
juntada em formato digital no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC, No
10271.187728/2021-33, criado para essa finalidade.
3 - DO CONTRIBUINTE
• O município de Medeiros Neto - Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito
público interno, está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob no
13.786.520/0001-13, Natureza Jurídica 124-4 -Município, e CNAE 8411 -6-00 -
Administração Pública em Geral.
• Segundo o § 1o do Art. 3o da IN RFB No 1863, de 27/12/2018, os estados, o Distrito
Federal e os municípios devem ter a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), na condição de estabelecimento matriz, que os identifique como pessoa jurídica
de direito público, prevendo ainda, nos incisos I e X do art. 4o da mesma Instrução
Normativa, a obrigatoriedade de inscrição de seus órgãos públicos, desde que se
constituam em unidades gestoras de orçamento, e de seus fundos públicos a que se
refere o art. 71 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
• De acordo com os artigos 2o e 3o da IN RFB/STN No 1257, de 08/03/2012, cada ente
federativo terá um CNPJ principal, constante no Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias (CAUC), que o representará na qualidade de pessoa jurídica
de direito público, ao qual todos os números de inscrição das unidades administrativas
ou órgãos da Administração Pública Direta que não possuem personalidade jurídica
própria deverão ser vinculados.
• Em consulta realizada no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na Internet
(https://sti.tesouro.gov.br/cauc, 07/10/2021), verificou-se que o CNPJ do ente
fiscalizado consta como CNPJ Principal do município de Medeiros Neto, como
demonstrado no extrato CAUC, em anexo (Anexo 07), e a ele estão vinculados os
seguintes CNPJ de diferentes naturezas jurídicas demonstrados a seguir:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Informe-se que, para a apuração da base de cálculo das contribuições para a
previdência social, nesse procedimento fiscal foram consideradas as GFIP válidas, ou
seja, a última GFIP enviada (Status: 1 -Exportada), original ou retificadora, e os
recolhimentos (GPS) efetuados pelos órgãos e entidades do poder executivo presentes
na tabela acima.
4 - COMPETÊNCIA PARA ARRECADAR E FISCALIZAR AS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
• O Artigo 32 da Lei 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores, estabelece que: Art.
32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
• Corroborando com o disposto acima, os artigos 2o e 3o da Lei no. 11.457, 16/03/2007
preveem:
"Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212 de 24 de julho de1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
(... )
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que
diz respeito à cobrança judicial".
• Ainda firma o artigo 33, § 1o e 2o, da Lei 8.212, de 24/07/1991, que é prerrogativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, podendo exigir não apenas a
apresentação de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei, como também esclarecimentos e informações a respeito dessas
contribuições.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Caso o contribuinte sonegue documentos ou informações, ou os entregue de forma
deficiente, sem prejuízo da penalidade cabível, as contribuições previdenciárias podem
ser lançadas de ofício, com as bases de cálculos apuradas por aferição indireta,
conforme segue:
Lei 8.212, de 24/07/1991
Art. 33
(... )
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Lei n. 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
5 - DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
• Os órgãos e entidades da administração pública direta, as autarquias e fundações
públicas são considerados, consoante o disposto no art. 15 da Lei n° 8.212/91, empresa,
e em relação aos segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados por
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ficam sujeitos ao cumprimento das
obrigações principais e acessórias relacionadas às contribuições previdenciárias,
conforme artigos da Lei 8.212/91 destacados a seguir:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional; (grifou-se)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
• O enquadramento na atividade preponderante é de responsabilidade da empresa, mas
se for constado erro no autoenquadramento, a Receita Federal do Brasil adotará as
medidas necessárias à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário
decorrente.
• Ainda em relação às alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do artigo
22, descrito acima, serão reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas
em até 100% (cem por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua
respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o
art. 202-A do Decreto n° 3.048, de 1999, in verbis:
Art. 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do art. 202 serão reduzidas em até
cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da
empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Redação dada pelo Decreto n* 10.410, de
2020)
§ 1o O FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de cinco
décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o critério de
truncamento na quarta casa decimal. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 2o Para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho da
empresa, individualizada pelo seu CNPJ será discriminado em relação à sua atividade
econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, de
frequência e de custo que pondera os respectivos percentis. (Redação dada pelo Decreto
no 10.410, de 2020)
§ 5o O Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da União,
portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos róis dos percentis de frequência,
gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
• Assim, o enquadramento do contribuinte fiscalizado para fins de recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social é o que se segue, conforme artigos da Lei
8.212/91, destacados a seguir:
a) Contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados (FPAS 5820 - Órgãos do Poder Público): 20,00%;
b) Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/SAT/GILRAT) incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados a seu serviço, conforme (CNAE Fiscal 84.11-6-00 - Administração Pública
em Geral) do ANEXO V do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99, com Redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009: 2,00%;
c) Fator Acidentário de Prevenção - FAP, constantes nos Sistemas da Receita Federal do
Brasil:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

6 - DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
• O art. 30 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece o seguinte:
Art. 30 A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n*
8.620, de 05/01/93
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Nova redação dada pela
Lei no 11.933, de 28/04/2009)
7 - DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
• O art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece o seguinte: Art. 28.
Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
A contribuição previdenciária dos segurados empregados é calculada mediante a
aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal,
conforme o artigo 20 da Lei 8.212/91 regulamentado pelo decreto 3.048/99 descrito
abaixo:
Decreto 3.048/99
Art. 198. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, e do
trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de
forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, observado o disposto
no art. 214, de acordo com a seguinte tabela:
(... )
8 - DO FATO GERADOR
• Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias apuradas nesse procedimento
fiscal a prestação de serviço remunerado realizada pelos segurados empregados
(efetivos, contratados, comissionados e eletivos) que trabalharam na Prefeitura
Municipal de Medeiros Netos/BA, no período compreendido entre 01/2017 e 12/2020,
cuja bases de cálculo, ou seja, os valores de remunerações dos empregados, foram
extraídas dos resumos de folha de pagamento (Anexo 05) juntados pelo contribuinte no
Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC.
• Nos resumos de folha de pagamento o campo "Bruto INSS" representa a totalização
mensal das rubricas de proventos com incidência de contribuição previdenciárias que
foram recebidas pelos empregados. Assim, para verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, relativas às Contribuições Previdenciárias
decorrente de remuneração paga, devida ou creditada pelo sujeito passivo aos segurados
empregados como determina o artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91, primeiramente
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

foram comparados os valores mensais de remunerações escriturados no campo "Bruto
INSS" com as remunerações declaradas mensalmente em GFIP.
• Cabe lembrar, conforme detalhado em seção anterior desse relatório (DA AÇÃO
FISCAL), o contribuinte além de declarar GFIP em seu CNPJ, também apresentou
GFIP utilizando o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, um fundo especial de natureza
meramente contábil/financeira, não dotado de personalidade jurídica, razão pela qual os
valores declarados nesse CNPJ também foram considerados pela fiscalização para a
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, juntamente com
os valores declarados no CNPJ do contribuinte, como demonstrado na tabela a seguir.
Quanto aos resumos mensais de folha de pagamento, o contribuinte os apresentou de
forma consolida conforme descrito naquela seção anterior.
• Após o confronto entre folha de pagamento e GFIP, verificou-se que parte do valor
escriturado mensalmente no campo "Bruto INSS" não foi declarado em GFIP. Essa
diferença de remuneração não declarada em GFIP foi lançada de ofício, conforme o
Relatório de Demonstrativo de Apuração desse processo e demonstradas nas planilhas
abaixo:

• Observe-se na planilha acima, que o contribuinte além de omitir da GFIP parcela
expressiva da remuneração paga, devida ou creditada a seus empregados, omitiu
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

também parte dos seus empregados, omissão que além de se configurar em infração
legal, prejudica os segurados na ocasião em que eles necessitarem usufruir dos
benefícios previdenciários a que fazem jus.
• Nesses mesmos resumos de folha de pagamento, a contribuição previdenciária mensal
descontada dos segurados empregados pelo contribuinte foi escriturada nas rubricas
"501 - I.N.S.S., 700 – INSS S/FÉRIAS, e 750 - INSS SOBRE 13."O desconto do
segurado efetuado mensalmente em folha de pagamento foi comparado com a
contribuição do segurado declarada em GFIP no campo "CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS - DEVIDA" do mesmo mês. A diferença de contribuição do segurado
não declarada em GFIP e que deixou de ser repassado à Previdência Social foi lançada
de ofício, conforme o Relatório de Demonstrativo de Apuração desse processo e
demonstrada nas planilhas abaixo:

• Verificou-se nos Resumos de Folha de pagamento algumas rubricas de proventos de
natureza remuneratória recebidas pelos empregados com a indicação de não incidência
do INSS conforme demonstrado nas tabelas de incidência (Anexo 08) do sistema de
folha de pagamento do contribuinte. Sendo assim, os valores escriturados nessas
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

rubricas não foram considerados bases de cálculo de contribuição previdenciária, não
fazendo parte, portanto, do valor registrado mensalmente no campo "Bruto INSS"
presente nos resumos de folha e, por conseguinte, não foram declarados em GFIP. Essas
rubricas, pela sua natureza, são passíveis de incidência de contribuições previdenciárias,
sendo totalizado mensalmente na tabela a seguir na coluna "TOTAL", e lançada de
ofício na Infração "Rubricas paga a Empregados Não Consideradas Base de Cálculo
pelo contribuinte (valor não declarado)" conforme o Relatório de Demonstrativo de
Apuração desse processo:

• Sobre as bases de cálculo demonstradas na planilha anterior e totalizada na coluna
"TOTAL", aplicou-se a alíquota mínima (8%), sem limite, para o cálculo do desconto
de segurado aferido não declarado em GFIP, de acordo com o art. 33 da Lei 8.212/91 e
o art. 449 da IN RFB N° 971/2009, uma vez que o contribuinte não considerou tais
rubricas como base de cálculo de contribuições previdenciárias e não apresentou a folha
de pagamento analítica, sendo esses valores lançados de ofício na Infração
"Contribuição do Segurado Empregado Aferida sobre as Rubricas Não Consideradas
Base de Cálculo pelo contribuinte", constante no Relatório de Demonstrativo de
Apuração desse processo.
• Além das omissões apresentadas até aqui, foi observado nas GFIP enviadas pelo
contribuinte nos dois CNPJ (13.786.520/0001-13 - MEDEIROS NETO e
10.831.179/0001-82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) que houve erro de
preenchimento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP (01/2017 a 05/2019 foi
informado erroneamente um FAP = 1,000; 06/2019 a 12/2020, inclusive a GFIP do
décimo terceiro salário, foi informado erroneamente um FAP = 1,3200), resultando uma
alíquota de GILRAT (RAT) AJUSTADO menor, e, consequente um valor de
contribuição GILRAT menor que o devido, conforme demonstrado na planilha seguir.
• Observe-se nessa planilha que a coluna "Base de Cálculo Declarada" representa o
somatório mensal das remunerações informadas nas GFIP enviadas nos dois CNPJ
descritos anteriormente, e sobre esse valor foi aplicado a diferença de alíquota de
GILRAT AJUSTADO apresentado na coluna "Diferença RAT Ajustado" (Diferença
RAT Ajustado = RAT Ajustado Correto - RAT Ajustado Declarado), resultando na
diferença de contribuição devida, apresentado na coluna "Diferença de Contribuição
Devida".
• A diferença de contribuição de GILRAT DECLARADA em GFIP causada pelos erros
de preenchimento da GFIP foi lançada de ofício, conforme o Relatório de
Demonstrativo de Apuração desse processo e na planilha abaixo:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

9 - DA MULTA DE OFÍCIO E SUA QUALIFICAÇÃO
• A Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei 11.941/09) alterou o art. 35 da
Lei 8.212/91 e inseriu o art. 35-A na mesma Lei, alterando a forma de cálculo da multa
prevista para a conduta de apresentar a GFIP com omissões/incorreções relativas às
contribuições previdenciárias não recolhidas, conforme transcrição abaixo:
"Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996."
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
• O Contribuinte entregou as GFIP do período fiscalizado, todavia não declarou o total
da massa salarial paga, devida ou creditada aos segurados empregados, ensejando o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias não declaradas com a aplicação
da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata".
Outrossim, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, combinado com a Lei no 4.502/64,
estabelece a qualificação da multa de ofício quando da ocorrência da seguinte situação:
Lei no 9.430/96 Art. 44.
(... )
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/64
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
• Conforme demonstrado na seção "DA APURAÇÃO" deste relatório, durante todo o
período abrangido pelo procedimento fiscal, o contribuinte fiscalizado não declarou e
não recolheu integralmente as contribuições previdenciárias estabelecidas no artigo 20
(contribuições descontadas dos segurados empregados) e no artigo 22 (contribuições
patronais), ambos da lei 8.212/91, e ainda informou em campo próprio da GFIP valores
menores do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
• Contraditoriamente, como demonstrado na planilha abaixo, o Município obteve
certidões (Anexo 09) de regularidade fiscais utilizando o artifício de apresentar GFIP
com informações de remuneração menores que as escrituradas nas folhas de pagamento.
A apresentação da declaração com valores menores que aos reais causa inadimplência
da obrigação corrente, tendo em vista que a contribuição está sendo calculada com base
nas informações incorretas prestadas pelo município. Tal conduta configura a situação
prevista no artigo 71 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964.

• Identifica-se na conduta do sujeito passivo o propósito de reduzir o valor da
contribuição previdenciária a ser recolhida mediante apresentação de declarações não
condizentes com a realidade, originando como resultado a ocultação da irregularidade
fiscal decorrente da obrigação tributária não integralmente cumprida, valendo-se disso
para emitir as certidões positiva com efeito de negativa.
• Essa conduta contumaz para a prática desse ilícito torna-se evidente pelos processos de
débito lavrados de ofício em fiscalização anterior realizada no contribuinte entre os anos
de 2018 e 2019 devido a omissão na GFIP de remunerações paga, devidas e creditada a
seus contratados, motivo semelhante ao apurado nessa fiscalização, o que evidencia a
prática reincidente desse ilícito, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Veja na planilha abaixo que na fiscalização realizada entre 2018 e 2019 também foi
lavrado débito referente à Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, por omissão de base de cálculo, ou seja, o contribuinte
continua agindo de forma deliberada na conduta de omitir base de cálculo em
documento próprio, como por exemplo a GFIP, demonstrando total desdém ao
atendimento de obrigações tributárias do Fisco.

• Constata-se assim que os gestores municipais, com operações ardis, optaram por
dificultar que o órgão arrecadador tivesse conhecimento do montante que deveria ter
sido recolhido, impedindo que se cobrasse o valor real devido. Pode-se observar nas
tabelas apresentadas na seção "DA APURAÇÃO" que as GFIP enviadas pelo
contribuinte apresentaram omissão de trabalhadores e suas respectivas remunerações,
prática contumaz da gestão municipal, que deliberadamente, materializou, em tese, o
crime de sonegação fiscal.
• Ademais, ao deixar de fora da GFIP parte de seus trabalhadores, e, consequentemente,
informar uma base de cálculo para contribuições previdenciárias muito inferior à
realidade, o ente municipal não apenas sonegou a contribuição previdenciária de forma
consciente e intencional, dificultando o conhecimento por parte do fisco da ocorrência
do fato gerador de obrigação tributária principal e do montante total das contribuições
patronais devidas, como também prejudicou esses funcionários ao dificultar ou até
mesmo impossibilitar o gozo de benefícios previdenciários do Regime Geral de
Previdência Social.
• As práticas dolosas praticadas pelo contribuinte descritas anteriormente ficam mais
gravosas ao confrontar e constatar a indecorosa discrepância em relação à quantidade de
segurados empregados, bem como aos valores da remuneração dos empregados
declarados nas GFIP, e os mesmos dados informados a outras fontes, a exemplo dos
prestados
ao
TCM/BA
(https://www.tcm.ba.gov.br/portal-da-cidadania/pessoal),
consoante pode ser verificado, por amostragem, nas competências a seguir:

• Tal fato caracteriza, em tese, o cometimento do crime de sonegação de contribuição
previdenciária. Considerando ainda que a prática reiterada denota a vontade livre e
consciente do agente, que representa o dolo, resta configurada a sonegação prevista no
art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
• Ainda, na medida em que o contribuinte presta informação não verídica, e que tem a
certeza de que tal informação reduz o valor declarado (e devido) à Previdência Social,
resta evidenciada a sonegação por meio de declaração não condizente com a sua
realidade, eis que esta restou distorcida pela omissão, em tese, dolosa, com vistas a
induzir o Fisco em erro.
• Diante do exposto, não resta dúvida de que o Ente fiscalizado incorreu na conduta
prevista no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/64, ou seja, a intenção deliberada de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência de
parte do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstância
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

material, ensejando, dessa forma, a qualificação da multa de ofício com fundamento no
comando legal do § 1o do art. 44 da Lei n* 9.430/96.
• Informe-se ainda que a conduta acima descrita constitui, em tese, crime de sonegação
de contribuição previdenciária, e ensejará a emissão de Representação Fiscal para Fins
Penais e Representação por Ato de Improbidade Administrativa, em obediência ao
determinado pela Lei 9.983 de 14/07/2000 e Lei 8.429 de 02/06/1992, respectivamente.
10 - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS INFRAÇÕES
CONSTANTES DESTE PROCESSO
• Segue abaixo resumo dos autos de infração lavrados neste procedimento fiscal e suas
respectivas infrações:
11 - DOCUMENTOS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO
• Integram ainda este Processo Administrativo Fiscal - PAF de no 15588-720.777/2021-
41, além deste relatório fiscal, os documentos abaixo mencionados:

• 1 - Capa do Auto de Infração, que discrimina o valor originário, os juros de mora e a
multa proporcional aplicados, e intima o sujeito passivo a extinguir ou impugnar o
crédito tributário, informando as possibilidades de redução das multas, quando for o
caso;
• 2 - Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que informa ao sujeito passivo os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores;
• 3 - Demonstrativo de Apuração, que discrimina, de maneira sintética, por infração, por
estabelecimento, competência e por código de receita, as bases de cálculo, as alíquotas,
deduções aplicadas e os valores originários das contribuições devidas e percentual da
multa adotada no lançamento;
• 4 - Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, que discrimina e consolida, por
competência e por código de receita, os valores de multa e juros calculados sobre os
valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, indicando o
enquadramento legal do vencimento do tributo e dos acréscimos legais aplicados;
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 23/12/2021, anexada às fls.210-229, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• A impugnação é tempestiva.
• Afastou as rubricas baseado em fundamentos jurídicos sólidos, quais sejam: a Lei
Federal n. 13.485/2017 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, em sede de repercussão geral.
• Não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não sejam passíveis de
incorporação aos proventos de aposentadoria.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

• Por se tratar de mera recomposição, e não de verba remuneratória habitual
incorporável ao benefício previdenciário, não há que se falar em incidência da
Contribuição Previdenciária.
• Para evitar equívocos na tributação, foi editada a Lei n. 13.485/2017, aplicável
exclusivamente aos Municípios nesse ponto, que, em seu artigo 11, IV, e em rol não
taxativo, elenca diversas verbas de natureza indenizatória, excluindo-as da base de
cálculo do tributo em apreço.
• A Autoridade Fiscal autuante constatou que em determinadas competências o
Impugnante empreendeu o recolhimento a maior do declarado na GFIP, existindo,
assim, crédito para o Impugnante. No entanto, referidos créditos não foram abatidos
pela autoridade fiscal quando do lançamento, incorrendo em erro de procedimento.
• Uma vez constado o recolhimento a maior deveria a autoridade fiscal proceder a
compensação, abatendo-se do débito lançado os valores reconhecidamente recolhidos a
maior.
• Afastou corretamente da incidência de contribuições previdenciárias verbas adicionais
com finalidade compensatória (Adicional Insalubridade, Adicional Noturno), além de
horas extraordinárias.
• O município foi indevidamente considerado sujeito passivo, quando o correto seria
responsabilizar o ex-prefeito, por ser pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
• É incabível a aplicação da multa qualificada de 150%, pois não cometeu conduta
dolosa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 101-015.896 (p. 291), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
MUNICÍPIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE
POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO.
O sujeito passivo da obrigação previdenciária, no âmbito municipal, é o próprio
Município.
Os municípios têm personalidade jurídica, sendo representados no Processo
Administrativo Fiscal pelo Prefeito ou procurador municipal.
LEI No 13.485/2017. PORTARIA RFB 754/2018. REGRAS DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 13.485/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

pelo Poder Executivo Federal. Por seu turno, a Portaria RFB no 754/2018 dispõe sobre o
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime
Geral de Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei no 13.485/2017.
As normas mencionadas não produzem efeitos para alterar a incidência tributária das
contribuições previdenciárias, tampouco conferem direito à restituição ou compensação
de tributos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles
recebidos a título de gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
Impossibilidade de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas
trabalhistas supostamente pagas quando, na constituição do crédito previdenciário, a
autoridade fiscal não as segrega devido a não apresentação das folhas de pagamentos
analíticas pelo sujeito passivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS. BATIMENTO GFIP
X GPS. INCABÍVEL.
Considerando que o encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por meio do
confronto entre GFIP e pagamentos efetuados por meio de GPS, inclusive de registro do
Valor a Compensar, caso tal informação não constar em GFIP, não há possibilidade de
aproveitamento de quaisquer sobras de recolhimentos para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em
lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de
1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência
Social. Inexiste, no período do lançamento, norma que permita a redução da alíquota.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. MULTA
QUALIFICADA - PRÁTICA REITERADA.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a
conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se,
assim, a multa no percentual de 150%.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para apreciar
elementos constantes de impugnação relativos à representação fiscal para fins penais,
por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que tomar conhecimento de
fato que, em tese, caracteriza ilícito penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/08/2022 (p. 345), a
Contribuinte, em 16/09/2022, apresentou o recurso voluntário de p. 352, reiterando, em síntese,
os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de p. 345,
tem-se que o Contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ no dia 02/08/2022.
Tendo sido intimado no dia 02/08/2022 (terça-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 03/08/2022 (quarta-
feira) e se encerrou no dia 01/09/2022 (quinta-feira):
Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de p. 350 e o
Termo de Análise de Solicitação de Juntada de p. 351, tem-se que o apelo recursal do
Contribuinte foi apresentado somente no dia 16/09/2022:
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que o Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo que não há que se falar em transcurso do prazo recursal sob pena de cerceamento
do direito de defesa e violação ao devido processo legal, como restará demonstrado. Confira-se:
É notório que a intimação eletrônica busca agilizar o andamento do processo
administrativo, entretanto, não elimina os pressupostos basilares para assegurar a ampla
defesa, mediante a regular intimação da parte dos atos processuais e, principalmente,
dos atos atinentes ao ônus que lhe compete.
E o que existe é uma presunção relativa, não absoluta, da regularidade da intimação do
contribuinte por meio eletrônico. É presunção que pode e deve ser desconstituída
quando o contribuinte demonstra, por indícios, que não teve ciência da intimação ou que
tal intimação se encontra viciada. Vícios de forma, que inibem a “certeza da ciência do
interessado”, implicam a nulidade da intimação da decisão.
In casu, a impugnação foi apresentada pela consultoria jurídica do Município, logo, por
seus advogados, mediante a apresentação de procuração, de modo que estes deveriam
ter sido cientificados da decisão da impugnação.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720777/2021-41

Dispõe o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à esfera administrativa:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o
nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos
Advogados do Brasil.
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das
partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
É prerrogativa do advogado a intimação pessoal dos atos nos processos em que atua.
No caso vertente, os advogados do contribuinte apresentaram impugnação, no entanto
não foram devidamente intimados da decisão.
Nesta senda, é de rigor o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores a
indevida intimação dos advogados da Recorrente, razão pela qual deve ser recebido e
conhecido o presente recurso, cujo mérito passaremos a delinear.
Como se vê – e em resumo – o Recorrente, valendo-se da aplicação subsidiária do
CPC, pugna pela nulidade da ciência da decisão de primeira instância, realizada por meio
eletrônico, já que a mesma não foi endereça aos patronos do Contribuinte, subscritores da
impugnação.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
Isto porque, conforme destacado pelo próprio Contribuinte, a aplicação do códex
processual se dá de forma subsidiária, sendo certo que não há na legislação de regência da
matéria, notoriamente o Decreto no 70.235/72, lacuna normativa hábil a ensejar a aplicação
daquela lei processual no caso concreto.
Outrossim, no que tange especificamente à intimação em nome dos patronos do
Contribuinte, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 110,
publicado no Diário Oficial da União de 02/04/20219, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 417
DF CARF MF
Original